Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728291-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI CESAR CARVALHO DE SOUSA AGRAVADO: JOSE MARIA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RUI CESAR CARVALHO DE SOUSA, representado pela CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, relativo a cobrança decorrente de obrigações oriundas de contrato de locação residencial inadimplido, autuado sob o número: 0701907-15.2019.8.07.0007, requerido por JOSÉ MARIA DE MELO. em face do ora agravante e de VANDERLINO MOREIRA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS BELFORT e VANDERLEI MOREIRA LOPES, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOSE MARIA DE MELO em face de VANDERLINO MOREIRA DOS SANTOS, RUI CESAR CARVALHO DE SOUSA, MARIA DA CONCEICAO MARTINS BELFORT e VANDERLEI MOREIRA LOPES. Deferida a penhora de percentual do salário, o executado Rui Cesar, representado pela Curadoria Especial, apresentou a impugnação de ID n. 200486652, aduzindo a impenhorabilidade do salário. Intimado, o credor se manifestou pela manutenção da penhora, ID n. 203354570. DECIDO. Conforme entendimento expresso na decisão de ID n. 193691450, em que pese os rendimentos do devedor sejam, em regra, impenhoráveis, é razoável a penhora de percentual do salário, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor. Confira-se o entendimento deste e. TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD comprometerá a sua subsistência ou de sua família. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, cuja controvérsia já foi afastada pelos precedentes supracitados. 4. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 5. A condenação em litigância de má-fé pressupõe prova idônea de que a parte tenha atuado de forma dolosa com o objetivo de alterar a verdade dos fatos, a fim de prejudicar a satisfação do interesse perseguido pela parte contrária (CPC, art. 80, II). 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão: Recurso conhecido e não provido. Unânime (Classe do Processo: 07336806020238070000 - (0733680-60.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1788904 Data de Julgamento: 21/11/2023 Órgão Julgador: 8a Turma Cível Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no caso dos autos, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada comprometerá a sua subsistência ou de sua família. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. Portanto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e mantenho a penhora deferida. Taguatinga – DF, em 09/07/2024, às 18:27:05 hs FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito” O devedor Sr. Rui Cesar, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que a pretensão do credor, ora agravado, relativa a penhora incidente sobre 10% (dez por cento) dos seus proventos líquidos mensais oriundos de aposentadoria não pode ser acolhida em razão da impenhorabilidade destes e do comprometimento da sua subsistência digna. Aduz que a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos seus proventos líquidos será insuficiente para reduzir o débito, em face do seu alto valor (R$ 69.736,94), tornando a medida inócua. Cita precedentes jurisprudenciais no sentido de embasar a sua tese. Requer que seja conferido, em caráter liminar, efeito suspensivo a r. decisão guerreada e; no mérito, pugna que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, indeferindo em definitivo a incidência da penhora de 10% sobre a sua remuneração líquida mensal recebida a título de proventos de aposentadoria. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em face da atuação da Defensoria Pública como Curadora Especial de Ausentes. Cuida-se, na origem, de requerimento de Cumprimento de Sentença relativo ao pagamento da condenação referente a inadimplência relativa a obrigações oriundas de contrato de locação residencial. Na hipótese concreta em análise, vislumbra-se, nesta fase de cognição inicial sumária, que falece a probabilidade do direito do devedor, ora agravante, posto que existem diversos precedentes jurisprudenciais, inclusive do Col. STJ, que dão suporte a penhora incidente sobre percentual recebido pelo devedor a título de proventos, mitigando a impenhorabilidade, desde que preservada a subsistência digna do devedor, resguardando o seu mínimo existencial. Tenho, numa análise perfunctória, própria desta fase, que a constrição foi modulada pelo juízo de 1o Grau de forma razoável, de modo a enquadrá-la no preceituado pela jurisprudência como admitida; mormente - em que pese a intimação ficta do devedor - , diante da ausência da comprovação de que a constrição, na forma como determinada, venha a inviabilizar a sobrevivência digna do devedor que aufere rendimentos mensais brutos que montam cerca de R$ 7.129,18. Ademais, não prevalece o argumento do devedor de que a penhora determinada será inócua para a quitação integral do débito, em face do seu elevado valor; dentre outros motivos, por tratar-se de dívida solidária, onde figuram mais outros três codevedores, tendo o credor o direito de perseguir o recebimento parcial de cada um deles, até atingir o montante devido; sendo que cada penhora efetuada contribuirá para o alcance do objetivo precípuo do processo executivo, que é a satisfação do crédito perseguido. Ademais, entrevejo na hipótese, que a r. decisão agravada que deferiu a penhora, ponderou adequadamente o alcance da constrição em vista dos elementos constantes nos autos, fixando percentual razoável que já leva em conta a renda e as eventuais despesas compulsórias do devedor, na forma do preceituado na legislação de regência e na jurisprudência pátria; de modo a possibilitar também ao credor, a efetividade de uma tutela concreta e capaz de garantir igualmente os seus direitos. Cito precedente desta Eg. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda bruta mensal de R$ 22.655,50. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa à possibilidade de definir constrição parcial de seus rendimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1881221, 07109961020248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO, a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pelo devedor, ora agravante. Intime-se o credor, ora agravado, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2024 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora